Tribunal: TJSP
Processo: 1011788-43.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – ACÓRDÃO QUE EXAMINOU O PONTO QUESTIONADO, CONFERINDO-LHE ADEQUADA SOLUÇÃO – RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS – ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011788-43.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, é embargado JOSÉ LUIZ
RIBEIRO TRANSPORTES - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011788-43.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 35.237
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011788-43.2018.8.26.0008/50000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
EMBARGADO:
JOSÉ LUIZ RIBEIRO TRANSPORTES - EIRELI
VOTO No 35.237
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS ACÓRDÃO
QUE
EXAMINOU
O
PONTO
QUESTIONADO,
CONFERINDO-LHE
ADEQUADA SOLUÇÃO
RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS
JÁ APRECIADAS
ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE
DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA
EMBARGOS
REJEITADOS.
Contra o v. Acórdão acostado a fls. 1585/1591 que, à
unanimidade, negou provimento aos recursos, opõe a ré embargante os
presentes declaratórios alegando omissão.
É o sucinto relatório.
Nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabíveis os embargos de declaração quando existente omissão,
obscuridade ou contradição quanto a ponto de essencial
pronunciamento jurisdicional, ou ainda se constatada hipótese de erro
material.
In casu, a despeito da argumentação expendida pela
embargante, afere-se que o v. aresto não incorre em nenhuma das
situações legais a justificar oposição dos declaratórios, os quais
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011788-43.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 35.237
3
objetivam apenas prevalência de entendimento diverso àquele exposto.
Noutros termos, expressam com nitidez pretensão infringente, ou seja,
de mero reexame da conclusão unânime alcançada.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional,
destinando-se
etiologicamente a purificar o julgado de omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais que o enodoem, não traduzindo
instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem
para o reexame da causa, pois, ao analisar de modo exauriente as
matérias debatidas e entregar a tutela reclamada, o decisum esgota
sua destinação e o seu alcance.
Com efeito, simples leitura do v. acórdão embargado revela
que o tema devolvido à análise foi integralmente solvido, expondo a
melhor solução à luz do direito aplicável, inexistindo omissão,
obscuridade, contradição, tampouco erro material.
A omissão suscitada pela embargante é absolutamente
infundada. A questão trazida no bojo dos aclaratórios, atinente a ao
aludido desconto do prazo legal de trinta dias para reparo no cômputo
dos lucros cessantes, foi abordada no acórdão, ratificando o
entendimento do MM. Juízo a quo sobre os lucros cessantes e afastando
o abatimento suscitado (quarto e sexto parágrafos de fls. 1589),
cuja conclusão fora alcançada do cotejo do conjunto probatório total,
sendo a sua repetição em sede de embargos de declaração mera
indignação com o resultado exarado.
Não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem
sanados através de simples complementação, devem ser refutados por
não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011788-43.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 35.237
4
causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos
através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato,
elidindo o cabimento dos embargos como sucedâneo do recurso
apropriado para essa finalidade.
Rejeito os embargos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica